Tribunal: TJDFT
Processo: 0712446-56.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-07-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SISTEMA SISBAJUD. RENOVAÇÃO DE CONSULTA. UTILIZAÇÃO DE FERRAMENTA CONHECIDA COMO TEIMOSINHA (REITERAÇÃO AUTOMÁTICA DE ORDENS DE BLOQUEIO). PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO PROCESSUAL. RAZOABILIDADE A SER AFERIDA EM CADA CASO CONCRETO. ÚLTIMA PESQUISA REALIZADA. LAPSO TEMPORAL. NOVA DILIGÊNCIA. CABIMENTO. DECISÃO REFORMADA.
1. Disponibilizou-se no SISBAJUD a ferramenta denominada teimosinha, descrita como a funcionalidade que permite que as ordens judiciais de bloqueio de valores de devedores sejam repetidas automaticamente pelo sistema até que se cumpra integralmente o valor da dívida para pagamento.
2. A renovação de pesquisa ao SISBAJUD, seja mediante uma única busca, seja por emissões repetitivas de ordens de bloqueio, deve atender ao princípio da razoabilidade, a ser analisado caso a caso.
3. Constatado razoável lapso temporal decorrido desde a última diligência realizada, cabível a utilização da nova ferramenta disponível para satisfação do crédito.
4. Agravo de Instrumento conhecido e provido.